Tribunal: TJES
Processo: 5003330-47.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003330-47.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: PAULO VICTOR SILVA FUZARI

COATOR: 4 Vara Criminal de Cariacica ES - Juri

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA.
MODUS OPERANDI
QUE INDICA A PERICULOSIDADE DO AGENTE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS IRRELEVANTES. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão do Juízo da 4ª Vara Criminal de Cariacica, que manteve a prisão preventiva do paciente. O impetrante sustenta que o paciente agiu em legítima defesa, que não houve pedido de prisão preventiva pelo Ministério Público na denúncia e que possui residência fixa, é empresário e pai de dois filhos menores de idade. Requer, liminarmente, a revogação da prisão e, no mérito, a concessão da ordem para relaxamento da custódia.

I
I.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de fundamentação idônea para a manutenção da prisão preventiva do paciente; e (ii) analisar se há constrangimento ilegal na privação cautelar de liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta da conduta imputada, evidenciada pelo modus operandi do crime, em que a vítima foi alvejada por disparos de arma de fogo efetuados de um veículo em movimento, em via pública, sem possibilidade de defesa.

4. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a periculosidade efetiva do agente, evidenciada pelas circunstâncias do delito, justifica a segregação cautelar, independentemente de pedido expresso na denúncia, desde que haja representação da autoridade policial ou decisão judicial motivada.

5. A materialidade do crime e os indícios suficientes de autoria restam demonstrados pelos elementos colhidos no inquérito policial e pela confissão do paciente sobre a posse do armamento utilizado no crime.

6. A alegação de legítima defesa não pode ser analisada na via estreita do habeas corpus, por demandar exame aprofundado de provas, o que deve ser realizado no curso da instrução processual.

7. As condições pessoais favoráveis do paciente, como residência fixa, ocupação lícita e paternidade, não são suficientes, por si sós, para afastar a necessidade da prisão preventiva, quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

8. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça condiciona a substituição da prisão preventiva por medida cautelar alternativa à demonstração de que o paciente é imprescindível ao cuidado de filho menor de seis anos ou com deficiência, o que não restou comprovado nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem denegada.

Tese
s
de julgamento:

1. A gravidade concreta do delito, evidenciada pelo modus operandi e pelas circunstâncias da execução, justifica a decretação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública.

2. A ausência de pedido expresso do Ministério Público na denúncia não impede a decretação da prisão preventiva quando houver representação da autoridade policial ou decisão judicial fundamentada.

3. A alegação de legítima defesa não pode ser analisada em sede de habeas corpus, por demandar exame aprofundado de provas.

4. Condições pessoais favoráveis do réu não afastam a necessidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais.

5. A substituição da prisão preventiva por medida cautelar alternativa, com fundamento na necessidade de cuidado de filho menor, exige a comprovação de que o agente é imprescindível para essa função.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 311, 312 e 313, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC nº 97.037/BA, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 28.6.2018; STJ, AgRg-HC nº 936.004/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJE 01.10.2024; STJ, AgRg no RHC nº 193.323/PR, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJE 03.07.2024; STJ, HC nº 2.872.77/MG, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, J. 18.12.2014.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL
Nº
5003330-47.2025.8.08.0000

PACIENTE
: PAULO VICTOR SILVA FUZARI

AUTORIDADE
COATORA
:
JUÍZO
DA
4
ª VARA CRIMINAL
DE
CARIACICA

R
ELATOR: DES
EMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
PAULO VICTOR SILVA FUZARI
contra suposto ato coator proferido pelo Juízo da
4
ª VARA CRIMINAL
DE
CARIACICA
, que, nos autos da ação penal nº 5016797-91.2024.8.08.0012, manteve a prisão preventiva do paciente.

Sustenta o impetrante que
(i
)
o paciente agiu em legítima defesa ao atirar contra um traficante que estava ameaçando sua família;
(ii)
não houve pedido de prisão preventiva pelo Ministério Público na denúncia; e
(iii)
o paciente tem residência fixa, é empresário e pai de dois filhos menores de idade. Assim, pugna, liminarmente, pela revogação da prisão preventiva e, no mérito, requer a concessão da ordem para que a prisão seja relaxada.

Considerando a existência de pedido liminar com destacada urgência e, tendo em vista a minha ausência na data do recebimento deste
habeas corpus
neste gabinete, conforme Ato Especial nº 612/2024, publicado no DJ de 25.11.2024, os autos foram remetidos ao substituto legal, na data de 07.03.2025, às 15h38, com o fito de evitar possível prejuízo ao jurisdicionado (ID 12519531).

Na data de 10.03.2025, o substituto legal, Eminente Desembargador Walace Pandolpho Kiffer, aos 10.03.2025, às 17h19, determinou o retorno dos autos ao meu gabinete, sem analisar o pedido liminar (ID 12541712).

Indeferi o pedido liminar mediante a decisão acostada no ID 12565617.

A requisição das informações à autoridade apontada como coatora foi dispensada, porquanto os autos encontram-se disponíveis para consulta nos sistemas oficiais deste Egrégio Tribunal de Justiça com dados absolutamente atualizados.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 12788684, pela
denegação
da ordem.

Pois bem.

Após reexame dos autos e das razões que embasam o pedido, compreende-se que a ordem deve ser
denegada
.

O paciente foi denunciado pela suposta prática dos delitos previstos no artigo 121, § 2º, incisos II, III e IV, do Código Penal e artigo 16,
caput
, da Lei nº 10.826/2003, nestes termos (ID 12519441):

[...] Consta do Inquérito Policial nº 050/2024, que serve de base para a presente denúncia, que no dia 29 de março de 2024, por volta das 22h30min, na Avenida São Paulo, no bairro Santo Antônio, em frente ao Mestre das Bebidas, neste município, o denunciado agindo de forma livre, consciente e com intenção de matar, efetuou disparos de arma de fogo em desfavor de Hayk de Paula Oliveira, provocando-lhe as lesões que foram descritas no laudo de exame cadavérico (ID 49216049, fls. 57/59), que por sua natureza e sede foram a causa eficiente de sua morte.

Consta, ainda, que, em data incerta, porém preteritamente ao fato acima apontado, o denunciado adquiriu portou uma pistola calibre 9mm, 22 munições e dois carregadores, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Momentos antes do disparos, a vítima estava acompanhada de Lucas Martins de Oliveira quando o denunciado chegou, a bordo de um veículo GM CLASSIC preto, e chamou a vítima para conversar a respeito de um desentendimento entre ela (Hayk) e José Candido, sogro do denunciado.

Ato seguinte, PAULO VICTOR e Hayk logo se desentenderam verbalmente, oportunidade em que o denunciado retornou ao veículo e saiu do local.

Posteriormente, quando a vítima se encontrava em frente ao “Mestre das Bebidas”, o denunciado retornou ao seu encontro e, repentinamente, ainda com o carro em movimento, passou a efetuar múltiplos disparos contra a vítima Hayk, evadindo-se em alta velocidade em seguida.

Ouvido em solo policial, PAULO VICTOR confessou a posse pretérita do armamento utilizado no crime narrado, bem como apontou o local onde dispensou a arma, conforme o BU n°. 54253371 às fls. 43/49 do ID 49217058 e auto de apreensão de arma de fogo de fls. 57 do ID 49217058.

O crime foi praticado por motivo fútil, eis que PAULO VICTOR ceifou a vida de Hayk em razão de um desentendimento banal originado de comentários que vítima fazia ao sogro do denunciado.

Da forma de execução do homicídio resultou em perigo comum, porquanto os disparos de arma de fogo originados do veículo em movimento se deram em via pública, próximo a local habitado e com a presença de pessoas e estabelecimentos comerciais, expondo a risco um número indeterminado de pessoas.

O delito foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, pois ela foi surpreendida com disparos efetuados contra suas costas, enquanto caminhava em via pública, possuindo reduzidas chances de defesa.

Cumpre registrar que, no caso em comento, a materialidade dos crimes restou comprovada através do laudo de exame cadavérico de fls. 57/59 do ID 49216049, BU nº 54141157 de fls. 03/09 do ID 49216049, auto de apreensão de arma de fogo de fls. 57 do ID 49217058, bem como, laudo de exame de arma de fogo de fls. 01/14 do ID 49217061 e das imagens do crime ID 49220223. Ademais, há indícios suficientes de autoria que pesam contra o denunciado, conforme se extrai dos relatórios de investigação de fls. 01/11 e 13/17 do ID 49217063, do relatório final de fls. 27/34 do ID 49217063, mas, em especial, de sua própria confissão em sede de inquérito policial de fls. 29/34 do ID 49217058 e das imagens do crime ID 49220223.

Assim agindo, PAULO VICTOR SILVA FUZARI, praticou os crimes previstos no artigo 121, §2º, incisos II, III e IV, do Código Penal e artigo 16, caput, da Lei 10.826/03, razão pela qual, o Ministério Público requer seja a denúncia recebida, determinando-se a citação do denunciado para apresentar resposta escrita e, ao final da primeira fase do rito bifásico dos crimes dolosos contra a vida, seja julgado procedente o pedido com a sua PRONÚNCIA, a fim de que seja submetido a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri desta Comarca, quando deverá ser condenado nas penas cominadas aos crimes por ele praticado. [...]

A denúncia foi recebida em 21.11.2024, com a decretação da prisão preventiva, sob os seguintes fundamentos:

[...] Ao apresentar o relatório final de Inquérito Policial, o Douto Delegado de Polícia indiciou e representou pela prisão preventiva em desfavor do acusado PAULO VICTOR SILVA FUZARI, devidamente qualificado nos autos.

O Ministério Público, ao oferecer denúncia em desfavor do acusado PAULO VICTOR SILVA FUZARI, o denunciou pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 121, §2º, incisos II, III e IV, do Código Penal e artigo 16, “caput”, da Lei nº 10.826/03, bem como requereu a decretação da prisão preventiva deste, com fulcro nos artigos 312, “caput”, e 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal.

Pois bem.

Estabelece o artigo 311 do Código de Processual Penal que, “Em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz, a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial.”

É sabido: que a liberdade é a regra, sendo a custódia cautelar – prisão antes do trânsito em julgado da sentença condenatória - (flagrante, preventiva e temporária), medida de exceção, somente sendo possível sua decretação quando lastreada no princípio da necessidade e presentes os requisitos para sua decretação: “fumus boni iuris” e “periculum libertatis”-, face o princípio constitucional da presunção de inocência e, em todo caso, não ser recomendado e/ou cabível a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, em decorrência da sistemática atinente à prisão processual, da Lei nº 12.403/2011.

O artigo 312 do Código de Processual Penal, estabelece os requisitos necessários à decretação da custódia cautelar, quais sejam: garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal (“periculum libertatis”) e quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria (“fumus boni iuris”).

Aponta a doutrina e jurisprudência que o
relaxamento
da prisão ocorre quando a prisão em flagrante é ilegal, ou seja, não efetivada dentro das formalidades legais; a
liberdade provisória
pressupõe uma prisão em flagrante legal, sendo que o julgador, ao analisar o auto de prisão em flagrante, verifica, por exemplo, a ausência dos requisitos para prisão preventiva (art. 310, parágrafo único, do CPP); já a revogação pressupõe prisão preventiva ou temporária legalmente decretada, mas que não é mantida em virtude do desaparecimento dos motivos que poderiam autorizar a custódia.

Especificamente no caso dos autos, o acusado PAULO VICTOR SILVA FUZARI, se encontra denunciado pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 121, §2º, incisos II, III e IV, do Código Penal e artigo 16, “caput”, da Lei nº 10.826/03, ou seja, a situação daquele enquadra-se nos termos do artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei nº 12.403/2011, vejamos:

Artigo 313 – Nos termos do artigo 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva:

I – nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos;

É sabido, que para se conceder o benefício de liberdade provisória, é necessário estar ausentes os requisitos previstos no Art. 312 do Estatuto Processual Penal, quais sejam, a garantia da ordem pública, da ordem econômica, a conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, posto que a presença de qualquer destes requisitos, impede a concessão da aludida benesse.

Ademais, com as previsões legais, notadamente, as da Lei Federal nº 12.403/2011, a decretação da prisão só é cabível quando não for recomendável, à espécie, a aplicação de outra medida cautelar diversa da segregação. Ad contrarium, só seria possível a liberdade provisória, portanto, se demonstrado que, somado à ausência de concreto periculum libertatis e fumus comissis delictis, as medidas cautelares diversas da prisão, previstas na referida lei, se revelassem ser a medida mais adequada.

Pois bem, no caso ora em análise, vejo motivo para
DECRETAR
a prisão preventiva do acusado, afinal estamos diante de crime de extrema relevância e periculosidade – homicídio qualificado na modalidade consumada. Demais disso, tendo em vista que a gravidade do delito em abstrato não é motivo suficiente para decretar a prisão preventiva do acusado, devo destacar que os fatos são claros e precisos ao demonstrarem a periculosidade e ousadia daquele.

Conforme se extrai dos autos, o acusado PAULO VICTOR SILVA FUZARI, teria matado a vítima Haik de Paula Oliveira, em razão de um desentendimento banal originado de comentários que vítima fazia ao sogro do acusado.

Segundo consta, no dia dos fatos, a vítima Haik de Paula Oliveira estava acompanhada de Lucas Martins de Oliveira quando o acusado PAULO VICTOR SILVA FUZARI chegou, a bordo de um veículo GM CLASSIC preto, e chamou a vítima para conversar a respeito de um desentendimento entre ela (vítima) e José Candido (sogro do acusado).

Ato contínuo, o acusado PAULO VICTOR SILVA FUZARI e a vítima logo se desentenderam verbalmente, oportunidade em que o acusado retornou ao veículo e saiu do local.

Todavia, quando a vítima se encontrava em frente ao “Mestre das Bebidas”, o acusado PAULO VICTOR SILVA FUZARI retornou ao seu encontro e, repentinamente, ainda com o carro em movimento, passou a efetuar múltiplos disparos contra a vítima Hayk de Paula Oliveira, evadindo-se em alta velocidade em seguida.

Ouvido em sede policial, o acusado PAULO VICTOR SILVA FUZARI confessou a posse pretérita da arma utilizada no crime em apuração nestes autos, bem como apontou o local onde dispensou a arma.

Igualmente, os pressupostos para a prisão preventiva, quais sejam, “fumus comisso delicti e periculum in libertatis”, se fazem presentes. O “fumus comisso delicti”, ou seja, a materialidade e os indícios de autoria, EM SEDE DE COGNIÇÃO SUMÁRIA -, restaram demonstradas através dos depoimentos prestados na esfera policial, que, por sua vez, foram bem delimitados no relatório final da Autoridade Policial. Por seu turno, o “periculum in libertatis” está presente no fundamento da garantia da ordem pública e da necessidade de se assegurar a instrução processual, visto que há testemunhas a serem inquiridas por este Juízo.

Destarte, chamou a atenção deste Juízo, o modus operandi do fato delituoso, bem como as circunstâncias em que aconteceram, a denotarem a elevada periculosidade do acusado.

[...]

Por fim, verifico que a possibilidade real de reiteração delituosa constitui, fora de dúvida, base empírica subsumível à hipótese legal da garantia da ordem pública. (...)" (STF. Decisão monocrática. RHC 134121 MC, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 20/04/2016).

Portanto, a medida cautelar se justifica como forma de garantir a ordem pública e a própria instrução processual.

Assim, sem mais delongas, tenho que os requisitos necessários para a DECRETAÇÃO da custódia cautelar do acusado, quais sejam, os previstos nos arts. 312 e 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal, encontram-se presentes.

Nesse sentido, considerando todo o acima exposto, DECRETO a prisão preventiva do acusado PAULO VICTOR SILVA FUZARI, já qualificado nos autos, uma vez que presentes os requisitos previstos nos arts. 312, 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal, especialmente no que concerne à garantia da ordem pública, instrução criminal e a aplicação da lei penal. [...]

O Juízo de Primeiro Grau, em 27.02.2025, analisou o pedido de reconsideração formulado e manteve a prisão preventiva, veja-se:

[...] Trata-se de resposta à acusação com pedido de revogação de prisão preventiva formulado em favor do acusado Paulo Victor Silva Fuzari.

A defesa, em sua resposta à acusação, requereu a rejeição do pedido de indenização por danos morais formulado pelo Ministério Público na denúncia.

Instado a se manifestar, o Ministério Público opinou de forma contrária à defesa, pugnando pelo prosseguimento do feito e pelo indeferimento do pedido de revogação de prisão preventiva.

Ponderado, decido.

Da reposta à acusação.

A defesa técnica, em sua resposta à acusação, sustentou a improcedência da denúncia, porém, não trouxe qualquer argumento capaz de repelir a admissibilidade da acusação e impedir o prosseguimento do feito. Os questionamentos apresentados pela defesa somente poderão ser elucidados com a instrução processual.

Dessa forma, mantenho o recebimento da denúncia.

No que tange o requerimento de rejeição do pedido de indenização por danos morais, formulado pelo Ministério Público na denúncia, entendo que, por ora, não merece prosperar. Isto porque, eventual fixação de valor a título de danos morais, deverá ser analisado no momento da prolação da sentença condenatória, conforme dispõe o artigo 397, inciso IV, do Código de Processo Penal.

Assim, considerando a fase processual em que se encontra o presente feito, não há que se falar em apreciação do pedido de indenização por danos morais.

Da prisão preventiva.

A prisão preventiva, como é sabido, destina-se a garantir a ordem pública, permitir a regular instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal, em caso de condenação, ante a presença de dois pressupostos legais, quais sejam: a materialidade dos fatos e indícios suficientes de sua autoria.

Com o advento da Lei nº 12.403/2011, dentre as medidas cautelares de natureza pessoal, previstas no Código de Processo Penal, a prisão preventiva passou a ter caráter ultima ratio, havendo a possibilidade de decretação de medidas cautelares alternativas à prisão para fins similares, dispostos no artigo 282, inciso I, do Código de Processo Penal.

Diante disso, deve-se analisar a suficiência e a adequação de medidas cautelares prima ratio anteriormente a qualquer menção à necessidade da decretação ou manutenção da prisão preventiva.

Pois bem, no caso dos autos, tenho por presente a materialidade dos fatos e indícios de autoria, conforme demonstrado na decisão contida no id 55010760, a qual adoto o seu fundamento de decidir para esta decisão (decisão per relationem), posto que idônea a demostrar que a conduta praticada apresenta-se extremamente grave e o modus operandi empregado caracteriza a gravidade em concreto do delito, revelando, assim, a periculosidade do acusado.

Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a gravidade concreta do crime, evidenciada através do modus operandi, constitui fundamento idôneo para o decreto de prisão preventiva.

[...]

Ademais, da última decisão para esta não houve alteração de elementos fáticos idôneos a ilidir os pressupostos, os fundamentos e os requisitos da cautelar de natureza pessoal fixada, revelando-se a medida suficiente, adequada, útil e necessária.

Daí porque, ipso facto, tenho que as medidas cautelares de natureza pessoal prima ratio, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, se afiguram insuficientes para o resguardo da ordem pública, de modo que a prisão preventiva do acusado é medida de rigor para tal fim.

Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva do acusado Paulo Victor Silva Fuzari. [...]

A despeito de o Ministério Público não ter pleiteado na denúncia a decretação da prisão preventiva contra o paciente, ao apresentar o relatório final de Inquérito Policial, a autoridade policial indiciou e representou pela prisão preventiva em desfavor do acusado.

Além disso, o Colendo Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento consolidado no sentido de que não há falar em constrangimento ilegal quando a custódia cautelar está devidamente justificada na garantia da ordem pública, em razão da periculosidade efetiva do agente, evidenciada pelas circunstâncias adjacentes ao evento criminoso denunciado (
RHC n. 97.037/BA, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 28.6.2018
).

No mesmo sentido, colaciona-se jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ. 2. No caso, a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, acusado de participar do assassinato da vítima, em razão de uma dívida de R$ 46,00, referente ao valor de 2 caixas de cerveja, tendo levado executor até a residência da vítima para que ele a matasse. 3.
A propósito, "
A gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva
" (HC 212647 AGR, Relator Ministro ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 05/12/2022, DJe 10/01/2023). (...) 6. Agravo regimental desprovido.

(
STJ; AgRg-HC 936.004; Proc. 2024/0297083-4; MS; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; DJE 01.10.2024
) - destaquei

No caso vertente, trata-se de suposto cometimento do crime de homicídio qualificado, cometido por motivo fútil, que resultou em perigo comum e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima.

Assim, dado o modo como o crime foi cometido, é evidente que o
modus operandi
indica a periculosidade do agente.

Ademais, o inciso I do art. 313 do Código de Processo Penal autoriza a decretação da prisão preventiva em crimes dolosos com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos de reclusão, o que se aplica ao presente caso, considerando que a lei penal estabelece a reprimenda máxima de 30 (trinta) anos de prisão para o delito de homicídio qualificado.

Superado este ponto, a via do
h
abeas
c
orpus
, remédio constitucional de rito célere, é incompatível com a análise aprofundada do mérito a ser realizada nos autos originais.

Logo, ainda que o impetrante argumente que o paciente agiu em legítima defesa, a presente via não é apta para um devido exame dos elementos subjetivos e probatórios constantes nos autos (TJES, HCCrim nº 5000224-14.2024.8.08.0000, Rel. Des. Fernando Zardini Antônio, Primeira Câmara Criminal, DJES 21.03.2024).

Noutra parte, no que concerne às suas particularidades individuais do paciente, saliente-se que
“
a
s c
ondições subjetivas favoráveis do agente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória”
(STJ; AgRg no RHC nº 193.323/PR 2024/0036252-0, Sexta Turma, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro; DJE 03.07.2024).

Por fim, em relação à soltura visando aos cuidados dos filhos menores do paciente, o STJ adota o posicionamento de que, nessas hipóteses, a concessão de medida cautelar alternativa a prisão só ocorrerá quando o agente for comprovadamente imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 06 (seis) anos ou com deficiência (STJ,
HC
nº
2.872.77/MG, Rel. Min.
Felix Fischer
, Q
uinta Turma
,
J.
18.12.2014
), o que não foi demonstrado na hipótese.

À vista disso, não verificada irregularidade no trâmite da ação penal movida em face do impetrante que justifique a concessão da presente ordem de
habeas corpus,
e presentes os requisitos para manutenção da prisão cautelar, não reconheço ilegalidade a ser sanada pela presente via.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
pleiteada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para denegar a ordem.